Tribunal: TJDFT
Processo: 0727823-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N.o 11.846/2023. COMUTAÇÃO. ROUBO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. FATO ANTERIOR À LEI No 13.964/2019. NATUREZA HEDIONDA AFASTADA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2023. REMIÇÃO ANTERIOR POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. FATO GERADOR DIVERSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O momento da avaliação da natureza hedionda da infração penal deve ser a data do cometimento do crime. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
2. O crime de roubo com restrição de liberdade da vítima cometido em data anterior à vigência da Lei no 13.964/2019 não deve ser classificado como crime hediondo.
3. A remição da pena pela aprovação no ENEM aos apenados que já foram beneficiados com a remição pela aprovação no ENCCEJA não caracteriza bis in idem, porquanto os exames configuram fatos geradores diversos.
4. Agravo em execução parcialmente provido.